Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704448-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ, REGINALDO BACCI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-TRIBUTARIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento (ID 23242058) foi interposto no último dia do prazo recursal, 10/2/2021, acompanhado apenas da guia de recolhimento do devido preparo (ID 23243709), sem o respectivo comprovante de pagamento. No dia subsequente, 11/2/2021, por meio da petição de ID 23255068, o recorrente apresentou justificativa à comprovação tardia, alegando que o recurso foi protocolado após o fechamento do expediente bancário às 22hs, impedindo-o, assim, de efetuar o recolhimento do preparo. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, determina que o recorrente comprove o recolhimento do respectivo preparo no ato de interposição do recurso. Caso assim não proceda, o § 4o do referido dispositivo ordena que seja o recorrente intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção do recurso. Entretanto, se o recorrente comprovar justo impedimento, a penalidade pode ser relevada, na forma do § 6o do mesmo dispositivo[1]. Cediço que a maioria dos bancos, para compensação do pagamento no mesmo dia, exige que este seja efetuado até as 22hs, é certo que o recolhimento do preparo após esse horário pode ficar prejudicado. Diante dessa circunstância, como o recurso foi interposto somente às 22h43, percebe-se que a parte recorrente pode ter tido dificuldades operacionais em recolher o preparo no referido horário. A propósito, segundo o enunciado de Súmula n. 484 do c. STJ, “admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário”. A par de tal quadro, tenho que o recorrente demonstrou justo impedimento para efetuar o preparo apenas no dia útil seguinte ao de interposição do recurso, atendendo, assim, ao comando do art. 1.007, § 6o, do CPC. 3. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 . Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.